Tribunal: TJES
Processo: 0013256-71.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013256-71.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – ART. 268 DO CÓDIGO PENAL – INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA – COVID-19 – ALEGAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM AGLOMERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu Denúncia em face de VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 268 do Código Penal Brasileiro, sustentando, em síntese, que no dia 13/08/2021 o Denunciado infringiu determinação do poder público destinada a impedir a propagação da COVID-19, ao manter o estabelecimento "Butecaria Vital" aberto com "hiper aglomeração". Segundo a avaliação do Corpo de Bombeiros mencionada no processo, o local deveria ter no máximo 40 pessoas, mas havia 150 pessoas aglomeradas.

Contudo, em sede de

sentença, o pedido ministerial fora julgado improcedente, mormente sob o fundamento de que, pelas provas constantes dos autos, não foi possível concluir, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito.

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando a reforma da sentença, para fins de condenação do apelado.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 15560968).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

De fato, não há como se atestar dos autos que o estabelecimento de propriedade do recorrido estava funcionando com hiper lotação, o que aponta para a ausência de materialidade da conduta.

Tanto os depoimentos colhidos em audiência quanto os registros policiais confeccionados no momento dos fatos não são capazes de demonstrar a quantidade de pessoas que havia no estabelecimento e a forma com que o recorrido estava conduzindo a situação, ainda mais ao se considerar que, no momento da fiscalização, existiam outros estabelecimentos em funcionamento.

Chamo atenção ao fato de que, à época, permitia-se o funcionamento dos locais, não sendo a mera abertura do estabelecimento e a presença de algumas pessoas fatores capazes de ensejar a condenação do recorrido, que, por sua, vez, justificou que as pessoas que estavam no local apenas aguardavam seu pedido sair e o levavam para casa.

Coaduno com o entendimento exposto pelo
juízo a quo
no sentido de que, existindo dúvidas acerca da verdade dos fatos, deve-se entender pela absolvição do acusado, em atenção ao princípio
in dubio pro reu.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)